Tribunal: TJSP
Processo: 2164158-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diferenças dos décimos incorporados – Art. 133 da Constituição Estadual – Necessidade de regularizar os pagamentos mensais com a incidência da sexta-parte sobre o art. 133 da CE, conforme determinado no título executivo judicial – Decisão agravada reformada – Agravo de instrumento provido.